Tribunal: TJDFT
Processo: 0717285-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA. CONDIÇÕES ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO. CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.
1. A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio.
2. O contrato de cartão de crédito consignado é operação financeira regulamentada pelo Banco Central do Brasil e que promove retenção de margem para pagamento mínimo dos débitos gerados com o uso do crédito e aguarda adimplemento complementar por meio das faturas emitidas pela instituição financeira.
3. A manutenção de descontos mínimos de fatura de cartão de crédito em folha de pagamento como se fosse uma parcela de empréstimo consignado, sem o compromisso de finalizar a relação negocial, coloca o devedor em extrema desvantagem.
4. Agravo interno desprovido e agravo de instrumento parcialmente provido.